Tribunal: STF
Processo: Rcl 74099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gramado Promoção de Vendas S/A – Em Recuperação Judicial em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020868-71.2023.5.04.0352), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Conforme consta nos autos originários (Doc. 01), a Sra. Lorena Nascimento Nery, beneficiária da decisão reclamada, possuía empresa com inscrição no CNPJ (Doc. 01, fl. 21). 



    2. Por meio dessa pessoa jurídica, prestou serviços de promoção de vendas à empresa reclamante por meio de contrato cível escrito (Doc. 01, fls. 23-29), mediante pagamentos variáveis (Doc. 01, fls. 103-239).



    [...]



    5. Em 10/10/2023, após o encerramento da relação entre as partes, a Sra. Jéssica propôs a reclamação trabalhista n° 0020868- 71.2023.5.04.0352 em face da empresa reclamante, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício “ex post facto” (Doc. 01, fls. 02-16).



    [...]



    8. Observa-se que a decisão da autoridade reclamada, sem qualquer fundamento em hipotético vício de consentimento, desconsiderou que as partes optaram por relação comercial, e não empregatícia. Ao fazê-lo, o TRT-4 preferiu investigar – contra a vontade livremente manifestada nos contratos escritos – a existência ou não do vínculo empregatício com base em critérios exclusivos da CLT, pressupondo que qualquer pactuação por meio de pessoa jurídica constituída pela Sra. Lorena seria fraudulenta.



    [...]



    41. Em suma, a decisão da autoridade reclamada (Doc. 02), que desconsiderou a validade da contratação cível por meio de “pejotização” e reconheceu o vínculo de emprego sem fundamentação em vício de consentimento, afronta o fixado na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 3961 e na ADI 5625.” 



    Ao final, no mérito, requer “a cassação do acórdão reclamado, julgando-se improcedente a demanda originária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9, fl. 3-9):



    “Conforme dados da petição inicial, a reclamante laborou para a reclamada na função de líder de promoção de vendas em 01/02/2022, com salário inicial de R$ 6.500,00 acrescido de 0,095% sobre o valor geral de vendas e 0,700% sobre valores do produto de entrada e comissão, tendo sido dispensada em 01/06/2023. Alegou ter sido compelida a constituir empresa para prestar serviços à reclamada. 



    A reclamada em sua defesa admite a prestação de serviços pela reclamante como autônoma, explicando ser empresa do ramo de venda de imóveis multipropriedades e que a reclamante foi contratada com base na lei nº 6.530/78, que regulamenta a profissão dos corretores de imóveis. Ressalta estar a reclamante devidamente inscrita no CRECI. Nega pagamento de salário fixo, admitindo apenas o pagamento conforme produção e afirma não ter obrigado a constituição de empresa pela reclamante. 



    Ao contrário do alegado pela reclamada, foi acostado pela reclamante contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes no qual foi estipulado valor fixo mensal, acrescido de valores variáveis, tendo como objeto não a simples corretagem de imóveis, mas a "consultoria e assessoria comercial e apoio administrativo, observadas as condições gerais de contratação, parte integrante do presente instrumento" (ID b2e12d4). Consta no contrato o seguinte: 



    [...]



    Foram acostadas notas fiscais com o pagamento do valor ajustado (ID 49771c1 e ss.). 



    No ID cd48749 consta distrato firmado no dia 04/06/2023, informando a rescisão contratual em 01/06 /2023 e com pagamento de indenização rescisória de R$ 1.273,59 em 25/06/2023 e de R$ 7.500,00 em 25 /07/2023. 



    [...]



    A CTPS da reclamante evidencia que até o início do contrato de prestação de serviços com a reclamada, em 02/02/2022, ela era empregada celetista. Ainda, consta na CTPS da autora que logo após o término do contrato com a reclamada, em 22/06/2023, foi novamente contratada como empregada celetista, na função de promotora de vendas (ID e23c6e5); o que enfraquece a tese defensiva de que a reclamante atuava como autônoma e teria constituído empresa para inserir-se no mercado em que atuava.



    [...]



    Assim, do conjunto probatório, entendo comprovado que a reclamante era, de fato, empregada da reclamada, devendo cumprir horário e coordenar equipe de promotores de vendas, estando sob subordinação do gerente local e mediante pagamento do salário fixo e parcelas variáveis ajustadas no contrato firmado.



    [...]



    Do exposto, mantenho a sentença que reconhece o vínculo de emprego.” 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia do contrato de prestação de serviços de promoção de vendas celebrado entre a beneficiária e a Gramado Promoção de Vendas S/A – Em Recuperação Judicial, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020868-71.2023.5.04.0352).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente